Tribunal: STF
Processo: RE 1548919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 65, fl. 20):



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PEDIDO CONCESSÃO DE ENTREVISTA POR INTERNO DE ALTA PERICULOSIDADE CUSTODIADO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS. RISCO A SEGURANÇA. OFENSA A ORDEM E A DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO RESSOCIALIZADOR. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. O Sistema Penitenciário Federal foi concebido com o objetivo primordial de abrigar presos diferenciados, que apresentem perfis de elevada periculosidade. Tal sistema tem regras mais rigorosas, para garantir a segurança e o cumprimento das penas impostas, o que inclui restrições sobre quem pode estar e interagir com os presos. 



    2. Não há qualquer restrição à produção do documentário, ou censura prévia, mas sim aplicação das regras do sistema de restrição de liberdade e obediência ao rigor de segurança necessário para o tipo de estabelecimento em que custodiado o requerente, classificado como criminoso de altíssima periculosidade, condenado à pena corporal de 134 anos e 24 dias de reclusão. 



    3. Não é a "presunção" de que o agravante segue cometendo atividades criminosas que impede a concessão do pedido, mas todo um contexto em que há dificuldades operacionais para a realização do pedido, em que a autorização iria contra a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal, em que o detento envolvido é de altíssima periculosidade e em que não há qualquer demonstração de que o pedido tem caráter ressocializador. 



    4. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES, custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas, Paraná, formulou pedido de autorização objetivando a participação em entrevistas a serem realizadas para produção de material audiovisual. 



    O Colegiado de Juízes Federais da Seção de Execução Penal de Catanduvas decidiu, por maioria de votos, indeferir o pedido de autorização para realização de entrevistas jornalísticas (Docs. 4-5).



    O ora recorrente interpôs Agravo em Execução da referida decisão, tendo o TRF da 4ª Região negado provimento, por maioria, ao recurso em acórdão cuja ementa transcrevo (Doc. 33):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO CONCESSÃO DE ENTREVISTA POR INTERNO DE ALTA PERICULOSIDADE CUSTODIADO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. 



    1. Caso em que o recorrente, atualmente recluso na Penitenciária Federal de Catanduvas, recebeu proposta para participar da série documental denominada “NEM” (nome provisório), que será produzida pela “NONO PRODUÇÕES”, empresa localizada na cidade de São Paulo/SP, para futura exibição no canal de streaming NETFLIX. 



    2. O interno em questão, conhecido como “NEM” ou “NEM DA ROCINHA", se encontra sob custódia federal desde 19/11/2011, sendo classificado como criminoso de altíssima periculosidade, condenado à pena corporal de 134 anos e 24 dias de reclusão, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    3. Há evidências de que o ora agravante permanece envolvido em atividades ligadas ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, preservando o status de "Chefe da Rocinha", sendo concreto o risco de que as entrevistas ora pleiteadas sejam, assim como as visitas sociais e atendimentos, utilizadas de forma desvirtuada para a transmissão de mensagens extramuros e com fins criminosos. 



    4. Inexiste direito subjetivo do preso a conceder entrevista, assim como não há direito subjetivo da imprensa em realizar entrevista com custodiado em estabelecimento do Sistema Penitenciário Federal. 



    5. Agravo de execução penal desprovido.



    O custodiado, então, opôs Embargos Infringentes (Doc. 43) ao acórdão. A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ”a”, da Constituição Federal, alega-se a existência de violação aos artigos 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, e 220, §§ 1º e 2º, da CF/1988 (Doc. 72).



    Nas razões recursais, aduz que, “entre duas soluções possíveis, parafraseando o PRECLARO MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO1, deve-se resguardar a mais protetiva à liberdade de expressão” (Doc. 72, fl. 13).



    Alega que “o recorrente segue impossibilitado de exercer seu direito de liberdade de expressão enquanto segregado”(Doc. 72, fl. 14).



    Segundo diz, “o escopo deste Recurso Extraordinário não é sobrepujar às normas internas (e necessárias) do sistema prisional federal, mas sim, ver assegurada a garantia de liberdade de expressão do recluso ANTÔNIO, para que possa realizar entrevistas, respeitadas, obviamente, todas as exigências impostas pela unidade prisional, incluindo o rigoroso acompanhamento por agentes penitenciários” (Doc. 72, fls. 14-15).



    Afirma que, “No que diz respeito à segurança coletiva, esta não deve prevalecer sobre a liberdade de expressão e direito coletivo de acesso à informação. Ademais, tal argumento é infundado, visto que o Sistema Penitenciário Federal possui estrutura própria para controle das comunicações externas e preservação da segurança durante as visitas sociais” (Doc. 72, fl. 21).



    Assevera que “a manifestação da direção do Presídio se dá em abstrato, como uma proibição total, sem, contudo, apontar quais elementos, no caso concreto, seriam óbices à realização da entrevista”(Doc. 72, fl. 23).



    Sustenta que “o argumento utilizado para sobrestar a liberdade de expressão do cativo ANTÔNIO e negar a realização de entrevistas, encontra-se esvaziada, eis que não se verificam concretos riscos à segurança pública” (Doc. 72, fl. 24).



    Diz que “[o] próprio recorrente ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES, no ano de 2015, concedeu entrevistas para o escritor inglês MISHA GLENNY, para a produção de um livro da história de vida do detento, obra literária publicada em 2016 - ‘‘O dono do morro — Um homem e a batalha pelo Rio” (Doc. 72, fl. 26).



    Noticia que “estamos diante de um caso discriminatório, vez que que foram oportunizadas para outros cativos – em semelhante situação – entrevistas jornalísticas e, ao recluso ANTÔNIO, essa garantia constitucional foi negada (Doc. 72, fl. 27).



    Destaca que a argumentação de que “a mera ‘glamourização’ da atividade criminosa justificaria a restrição imposta revela-se, data venia, absurda, porquanto implica em inaceitável cerceamento de direitos fundamentais como a liberdade de expressão, de comunicação e o pleno exercício da atividade jornalística” (Doc. 72, fl. 28).



    Alega que “o r. acórdão, ao não autorizar a concessão de entrevistas por parte do interno Antônio Francisco Bonfim Lopes, violou flagrantemente o art. 5º, incisos IV, IX e XIV da Constituição Federal, porquanto é de clareza ululante que o cativo tem o direito de expressar suas manifestações para o meio externo por meio de entrevistas jornalísticas” (Doc. 72, fl. 36).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para “reformar o acórdão ora guerreado, uma vez que houve flagrante violação ao artigo 5º, incisos IV, IX e XIV da Constituição da República – apanágios do Estado Democrático de Direito –, a fim de que a Lei Fundamental seja respeitada em todos os seus termos, por ser medida de fiel aplicação do Direito. Por consectário, seja autorizado o colhimento de assinatura do recorrente na carta de intenção enviada pela produtora “NONO PRODUÇÕES”, bem como seja autorizada a realização das entrevistas, a fim de possibilitar a participação na série documental “NEM”, respeitadas as cautelas que a unidade prisional estabelecer para que seja realizada em segurança, como é normal no SPF” (Doc. 72, fl. 36).



    Em contrarrazões, a Procuradoria Regional da República da 4ª Região requereu “a inadmissão do recurso extraordinário, devido à ausência de requisito de admissibilidade, e, no mérito, caso assim não se entenda, requer, o desprovimento do recurso de ANTÔNIO FRANCISCO BONFIM LOPES” (Doc. 81, fl. 43).



    O TRF da 4ª Região admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 84).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (Doc. 97).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 72, fls. 16-21):



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    24. De acordo com o artigo 102, § 3º, da Constituição da República, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    25. O referido § 3º foi acrescido ao artigo 102, da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional n° 45/2004. Objetivando tornar excepcional a atuação do Supremo Tribunal Federal, de modo a tirar-lhe o caráter de mera instância revisora de recursos, restringiu-se o acesso amplo e irrestrito a esse Areópago. Para tanto, passou a prever que o recorrente deverá demonstrar a “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”.



     26. Trata-se de um requisito de admissibilidade do recurso, o qual, assim, poderá ser recusado pelo voto de até dois terços dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em votação pelo pleno. Segundo a Constituição Federal, a definição de tal condição depende de regulamentação legal, o que não significa, porém, ampla liberdade para o legislador fazer o que bem entender. 



    27. Não obstante a referência à atuação legislativa, esta não ficará imune ao controle deste Supremo Tribunal Federal, porque há um sentido mínimo e um limite máximo que se podem atribuir calidamente à expressão constitucional ‘repercussão geral’. 



    28. A Lei Federal nº 11.418/06, regulamentando o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao Código de Processo Civil o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, para o fim de complementar o § 3º do art. 102 da Constituição Federal, com o fito de determinar a demonstração de repercussão geral nas questões constitucionais, sob pena de não seguimento do recurso. 



    29. A controvérsia sobre o conceito de repercussão geral reside no fato de que este não se encontra expresso em lei. É cediço, contudo, que se configura quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, transcendendo os interesses subjetivos da causa. 



    30. A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o Excelso Pretório não é um tribunal vocacionado a decidir “casos sem relevância”. Doravante, apenas tema de notável importância, como o objeto do presente, com transcendente relevância é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira. Assim, o que enseja a presunção tratada no dispositivo é a inerente relevância jurídica de tais matérias. 



    31. Ingressando no campo do procedimento, reza o § 2° do artigo 1.035, do Código de Processo Civil: “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal”. Quanto a esse parágrafo, duas situações merecem destaque, quais sejam: a) primeiramente, ao contrário do que ocorre com todos os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral é matéria a ser analisada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, pois, defeso ao Tribunal a quo adentrar na apreciação desse requisito específico; b) em segundo lugar, o dispositivo em comento deixa claro que o requisito da repercussão geral é antecedente e prejudicial a qualquer outro, de modo que incumbe ao recorrente, antes de discutir qualquer matéria, analiticamente demonstrar a existência dessa transcendência da causa, como será feito no caso in concreto.



    32. No caso específico, mister se faz explicitar, à guisa de amparar a chamada repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, as questões relevantes do direito da liberdade de expressão, efetivamente consagrada no artigo 5º, incisos IV e IX c/c o artigo 220, ambos da Constituição da República Federativa.



    33. Portanto, como repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, deve-se entender somente aquelas que transcendam os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, e que afete um grande número de pessoas (situação dos autos em apreço), surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade.



    34. Recentemente essa Colenda Corte reconheceu a repercussão geral no Tema 1371, em que se discute os limites ao direito de liberdade de expressão e PRODUÇÃO LITERÁRIA DO PRESO, frente às exigências de segurança pública e disciplina carcerária de Sistema Penitenciário Federal.



    [...]



    36. Merece destaque o reconhecimento de repercussão geral da liberdade de expressão, especificamente quanto à possibilidade de identificar hipóteses em que a publicação de algum livro deve ser ou não proibida. Mutatis mutandis, aplica-se inquestionavelmente ao caso em estudo, aliás de menor alcance, pois se limita a ser uma “entrevista”, monitorada e vigiada pelos policiais penais federais. Nesse sentido:



    [...]



    37. Toda matéria ventilada no presente recurso é relevante do ponto de vista social e jurídico, haja vista que para a manutenção do Estado Democrático de Direito e a efetivação da igualdade, o Estado deve sempre atuar de modo a assegurar um processo justo evitando decisões arbitrárias e sem fundamentação, de modo que seja observado o direito à liberdade de expressão em sua completude. 



    38. Desse modo, encontra-se claramente demonstrada a repercussão geral da matéria em debate, conferindo cristalina proteção ao direito do recorrente.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo ser incabível o provimento do Recurso Extraordinário.



    A matéria discutida tem nítido caráter infraconstitucional e subjetivo. As peculiaridades do caso relacionadas ao Recorrente evidenciam que a pretensão ora analisada não ostenta repercussão geral.



    A questão discutida nos pressentes autos envolve a ponderação entre a liberdade de expressão do preso e a preservação da ordem e segurança do Sistema Penitenciário Federal.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto sob o aspecto “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Assim, a Carta Magna garante ao cidadão "se manifestar como bem entender" (aspecto positivo) e proíbe “a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia” (aspecto negativo).



    No caso concreto, o recorrente foi condenado a mais de 100 anos de reclusão e é considerado uma das lideranças do tráfico de uma das maiores comunidades na cidade do Rio de Janeiro. Segundo informa a PGR em seu parecer, o réu ainda é ativo na liderança de facção mesmo estando preso em um estabelecimento federal de segurança máxima, submetido a um regime de cumprimento de pena rígido.



    Para esclarecer o caráter subjetivo do pedido do condenado transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento dos embargos infringentes (Doc. 65, fls. 14-19):



    2. Não vejo motivos para alterar o posicionamento majoritário adotado pela Sétima Turma. 



    Inicialmente, cabe destacar que o Sistema Penitenciário Federal foi concebido com o objetivo primordial de abrigar presos diferenciados, que apresentem perfis de elevada periculosidade. Tal sistema tem regras mais rigorosas, para garantir a segurança e o cumprimento das penas impostas, o que inclui restrições sobre quem pode estar e interagir com os presos. 



    Inclusive, os dois precedentes anexados pela Defesa ressaltam que (evs.1.6 e 1.7) - grifo nosso: 



    "Diante do perfil dos presos incluídos em penitenciárias federais, que são estabelecimentos de segurança máxima, destinados para os presos mais perigosos e que exercem liderança, não é recomendável que eles concedam entrevistas, as quais podem, na direção inversa do sistema, servir como instrumento de alimentação da imagem e do poder de influência do detento, enaltecendo a atividade criminosa e enfraquecendo a segurança do Sistema Penitenciário Federal" 



    Nos dois citados casos, semelhantes entre si, as entrevistas foram autorizadas excepcionalmente, em virtude do caráter ressocializador, porque seria uma entrevista para abordar assuntos referentes a livro escrito pelo detento, o que não se confunde com o caso ora em análise. 



    Em tais casos, concluiu-se que o conteúdo da obra não era voltado para a glamourização da atividade criminosa, entendendo-se aplicável o disposto no art. 99 do Decreto nº 6.049, de 2007, de maneira que não havia incompatibilidade com a finalidade do sistema penitenciário federal. 



    Foi ressaltado, no entanto, que (ev. 1.6):



     "Não deve ser concedida a entrevista jornalística com preso no âmbito de penitenciária de segurança máxima, sem propósito ressocializador, por ser ato que não se compatibiliza com a finalidade do Sistema Penitenciário Federal". 



    No presente caso, no entanto, o requerimento é para a realização de um número indeterminado de entrevistas com o detento, presencialmente na Penitenciária Federal, com o objetivo de "retratar a realidade, contar histórias reais e apresentar informações de maneira informativa e muitas vezes persuasiva. O documentário busca apresentar testemunhos pessoais e experiências individuais, permitindo que o público se conecte emocionalmente com as histórias e os personagens" (ev. 1.3, fl. 17). 



    Apesar de ser um conteúdo válido, inclusive, abrangido pelo direito à informação e a liberdade de expressão, não se confunde com a situação dos precedentes anexados. Ainda que fosse o mesmo caso, cada pleito deve ser analisado individualmente, com base nas circunstâncias do caso concreto. Como destacado no voto vencedor, a análise do pedido em voga deve ser feita casuística e criteriosamente, não devendo, necessariamente, seguir a linha decisória dos citados precedentes. 



    Ainda, no caso, não há qualquer restrição à produção do documentário, ou censura prévia, mas sim aplicação das regras do sistema de restrição de liberdade e obediência ao rigor de segurança necessário para o tipo de estabelecimento em que custodiado o requerente, classificado como criminoso de altíssima periculosidade, condenado à pena corporal de 134 anos e 24 dias de reclusão. 



    A Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210, de 11.7.1984) não prevê direito do preso dar entrevista à imprensa, mas apenas o de entrevista pessoal e reservada com o advogado (LEP, art. 41, IX). Ainda, prevê o direito de contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes (art. 41, XV). 



    Ainda sobre o contato externo, prevê o art. 99 do Decreto nº 6.049, de 2007 que (grifo nosso): 



    Art. 99. O contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. 



    No presente caso, a concessão do pedido não se compatibiliza com a preservação da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal. Não se mostra razoável quebrar a rotina carcerária para montar aparato de segurança para que se realize um número indeterminado de entrevistas, com alocação de diversos recursos e agentes para supervisionar tais entrevistas, para realizar análise técnica do conteúdo delas e, inclusive, para examinar os próprios aparelhos utilizados. Assim, não se trata de obstar o direito de informação - ela pode ser obtida e divulgada de diversas formas que não envolvam alterar a rotina de penitenciária de segurança máxima, contrariando a ordem e a disciplina dela.



    Inclusive, a Constituição Federal prevê a relatividade do direito de acesso à informação, devendo ser ressalvados os casos em que o resguardo do sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    Como visto, não se pode afirmar nesse caso que a ordem e disciplina do estabelecimento penal federal estaria preservada. Além das citadas dificuldades operacionais para o controle da situação, cabe ressaltar a elevada periculosidade do custodiado. Inclusive, há indicativos de que permanece envolvido com atividades ligadas ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Nesse sentido, trecho da decisão agravada (seq. 15, Pedido de Providências nº 9003094-91.2023.4.04.7000/SEEU):



    [...]



    Nesse contexto, é válida também a preocupação de que as entrevistas possam ser utilizadas de forma desvirtuada para a transmissão de mensagens extramuros e com fins criminosos. Como destacou o MPF em contrarrazões a este agravo, "o contato entre presos do Sistema Penitenciário Federal e visitantes, fora dos parlatórios, propiciou o planejamento e a execução de dois crimes de homicídio contra servidores públicos atuantes em penitenciárias federais, nos anos de 2016 e 2017". 



    Como se vê, não é a "presunção" de que o agravante segue cometendo atividades criminosas que impede a concessão do pedido, mas todo um contexto em que há dificuldades operacionais para a realização do pedido, em que a autorização iria contra a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal, em que o detento envolvido é de altíssima periculosidade e em que não há qualquer demonstração de que o pedido tem caráter ressocializador. Cabe reiterar, como visto, que os próprios precedentes anexados pela Defesa deixam claro que não é recomendável que presos de penitenciárias federais concedam entrevistas. 



    Nesse contexto, não vejo motivos para alterar a conclusão adotada, no sentido de que não é o caso de autorizar a concessão de entrevistas por parte do interno ANTÔNIO FRANCISCO BONFIM LOPES, vulgo "NEM".



    Da leitura do trecho, observa-se que as condições específicas da execução penal aplicáveis ao recorrente decorrem de normas infraconstitucionais, especialmente da Lei de Execução Penal e do Decreto nº 6.049/07.



    No caso, como já afirmado, o recorrente é classificado como indivíduo de elevada periculosidade. Transcrevo (Doc. 65, fl. 1):



    2. O interno em questão, conhecido como “NEM” ou “NEM DA ROCINHA", se encontra sob custódia federal desde 19/11/2011, sendo classificado como criminoso de altíssima periculosidade, condenado à pena corporal de 134 anos e 24 dias de reclusão, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    3. Há evidências de que o ora agravante permanece envolvido em atividades ligadas ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, preservando o status de "Chefe da Rocinha", sendo concreto o risco de que as entrevistas ora pleiteadas sejam, assim como as visitas sociais e atendimentos, utilizadas de forma desvirtuada para a transmissão de mensagens extramuros e com fins criminosos.



    Além disso, no caso de um preso condenado, quando sua pretensão de concessão de entrevistas entra em conflito com outros valores ou direitos constitucionalmente assegurados, a vedação ao seu direito de ser entrevistado pode ser considerada legítima, desde que respeite o princípio da proporcionalidade em relação ao objetivo legal pretendido.



    Ressalte-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL confere ao Estado o poder de punir (jus puniendi) diante da prática de infrações penais, com o propósito de proteger direitos e assegurar a ordem jurídica. Nesse contexto, a proteção e a promoção de bens jurídicos autorizam a legislação pátria e o Poder Judiciário a impor restrições a direitos fundamentais dos apenados, inclusive ao direito de liberdade de expressão. A propósito, negar a possibilidade de limitação de direitos do apenado pode comprometer, de forma grave, a efetividade da sanção penal, o que se afigura inadmissível.



    Não se pode, nesse aspecto, sob o argumento de garantir plenamente a liberdade de expressão do preso, permitir que se esvazie as funções essenciais da pena. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, “a pretexto de respeitar em grau máximo a liberdade de expressão do preso, não se pode permitir que se reduza ao grau mínimo a função da pena aplicada”.



    No ponto, destaca-se que uma das finalidades da pena é garantir que seu cumprimento ocorra com discrição e sobriedade, evitando qualquer forma de sensacionalismo ou exposição midiática exagerada. Consequentemente, pessoas privadas de liberdade não devem ser tratadas como celebridades, visto que isso compromete a função social da pena.



    Para que sejam alcançados os objetivos da sanção penal, como a retribuição pelo crime, a prevenção de novos delitos e a reinserção social, é necessário que o contato de presos com a mídia, especialmente em casos como o do Recorrente, chefe de uma facção criminosa, não gere notoriedade excessiva nem contribua para sua romantização ou sua transformação em figura heroica. Isso poderia distorcer a própria razão de ser da pena e, além disso, prejudicar a disciplina no ambiente prisional.



    O que se verifica, portanto, é que a entrevista solicitada não se alinha com nenhuma das finalidades da pena. 



    O pedido para que o apenado ANTÔNIO FRANCISCO BONFIM LOPES, o "Nem da Rocinha", conceda entrevista baseia-se unicamente no interesse comercial de uma produção televisiva, interesse que, contudo, não é suficiente para legitimar a autorização judicial pleiteada, especialmente considerando a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado e a própria organização do sistema prisional.



    Considerando que não há um direito absoluto à liberdade de expressão e que são legítimas as restrições impostas no caso de pessoas que cumprem pena em estabelecimentos federais de segurança máxima, não se revela adequado nem proporcional conceder o direito pleiteado pelo Recorrente, condenado a mais de cem anos de prisão, apontado como liderança do tráfico na maior comunidade do Rio de Janeiro, ainda ativo na referida liderança, mesmo estando preso em presídio de segurança máxima, com regime de cumprimento de pena mais rígido.



    Cumpre destacar, no ponto, a marcante distinção entre o pleito em questão e os precedentes invocados pela Defesa. Nestes últimos, as entrevistas foram autorizadas em contextos específicos e excepcionais, notadamente vinculadas à divulgação de obra literária de autoria do próprio preso, onde se vislumbrava nítido propósito ressocializador e educativo. 



    No caso dos autos, contudo, o pedido desvincula-se de qualquer produção intelectual do apenado, referindo-se à realização de série documental de cunho biográfico e midiático, sem a demonstração de que tal atividade se coaduna com as finalidades legítimas do sistema de execução penal, sobretudo no que tange ao modelo adotado no sistema penitenciário federal. Esta diferença fundamental, associada ao perfil de altíssima periculosidade do recorrente, impõe análise casuística distinta e afasta a aplicação automática daqueles julgados. 



    A respeito da casuística ve